Tribunal: TJDFT
Processo: 0719998-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS MOVIDA POR EX-COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. DECURSO DE SUBSNTANCIAL INTERREGNO TEMPORAL. PRETENSÃO ALIMENTÍCIA. POSTULAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA. POSTULANTE SAUDÁVEL E POSSUIDORA DE CAPACIDADE PROFISSIONAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. VIABILIDADE. INCAPACIDADE DE GUARNECER AS NECESSIDADES MATERIAIS. NECESSIDADE DE AUXÍLIO MATERIAL PELO EX-CONSORTE. CAPACIDADE DO DEMANDADO. QUESTÕES CONTROVERSAS. DIREITO DERIVADO DO DEVER DE ASSISTÊNCIA RECÍPROCA. FATOS CONSTITUTIVOS. VEROSSIMILHANÇA DO ARGUMENTADO. INEXISTÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conquanto assista à ex-companheira o direito de vindicar do ex-consorte alimentos com lastro na obrigação de assistência recíproca debitada aos convivnetes que conta com emolduração e previsão legal, seu reconhecimento depende da evidenciação de que efetivamente está incapacitada de angariar do próprio trabalho o necessário ao guarnecimento das suas despesas materiais em conformação com o padrão de vida que ostentava enquanto vigera o vínculo conjugal (CC, art. 1.694).
2. Aferido que ostenta idade compatível com o exercício de atividade laborativa, está apta a exercer ofício profissional e não padece de enfermidades que lhe ensejam incapacidade ou restrição laborativa, somente havendo pleiteado prestação alimentar do ex-companheiro, ademais, após substncial interstício temporal desde o desfazimento do vínculo conjugal, sobrepujando dessas inferências que a argumentação que ventilara não está provida de verossimilhança hábil a induzir certeza ao direito que vindica, os alimentos provisionais que reclamara a ex-companhaiera não lhe podem ser assegurados ante ao não aclaramento da premissa genética da qual germina a obrigação alimentar, ou seja, sua incapacidade de guarnecer as próprias despesas através do seu labor, devendo a elucidação da questão ser relevada para a sentença por reclamar necessária dilação probatória.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.